Tribunal: TJES
Processo: 5029584-54.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029584-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO GUEDES DE MAGALHAES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. MAJORAÇÃO POSTERIOR DECORRENTE DE NOVO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5029584-54.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LEONARDO GUEDES DE MAGALHAES

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., FUNDACAO SAUDE ITAU, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que apresentada declaração de hipossuficiência conforme ID 9892392.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. MAJORAÇÃO POSTERIOR DECORRENTE DE NOVO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. O recorrente alega que foi empregado do Banco Itaú por mais de 20 anos e, após a rescisão do contrato de trabalho em 26/12/2017, optou por permanecer no plano coletivo de saúde. Alega, entretanto, que em 2022 foi surpreendido com o cancelamento do plano, bem como com a cobrança de valores significativamente superiores em novo contrato firmado junto à operadora. Sustenta ter direito à manutenção vitalícia no plano coletivo, nas mesmas condições de preço e cobertura, com fundamento no artigo 31 da Lei nº 9.656/98.

2. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que ao autor foi oportunizada a permanência no plano pelo prazo máximo legal, findo em novembro de 2019, inexistindo qualquer direito à manutenção após esse período. Revogou-se, assim, a tutela de urgência concedida, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese: (i) que a decisão de improcedência violou a segurança jurídica, pois haveria precedentes em sentido diverso; (ii) que teria direito à manutenção vitalícia no plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, por ter contribuído por mais de 10 anos; (iii) que os valores cobrados no plano atualmente contratado seriam abusivos, representando majoração desproporcional em relação ao período em que estava na ativa; e (iv) que deveria ter sido determinada a inversão do ônus da prova, com aplicação das penas do art. 400 do CPC diante da ausência de apresentação, pelas rés, de documentos comprobatórios da evolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal consiste em definir se o recorrente, após a rescisão de seu contrato de trabalho em dezembro de 2017, teria direito de permanecer no plano de saúde coletivo por prazo indeterminado, com base no art. 31 da Lei nº 9.656/98, ou se a hipótese se subsume ao art. 30 da mesma lei, que limita a permanência ao prazo máximo de 24 meses.

5. Discute-se, ainda, se a majoração dos valores pagos após a contratação de novo plano corresponde a aumento abusivo em desrespeito às condições anteriormente vigentes ou se decorre apenas da adesão a contrato diverso, sem identidade jurídica com aquele mantido enquanto ativo. Questiona-se, por fim, a necessidade de inversão do ônus da prova para que as rés apresentassem documentos comprobatórios da evolução dos custos do plano e dos valores efetivamente devidos pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque teria direito de permanecer no plano de saúde em caráter vitalício, com base no art. 31 da Lei nº 9.656/98, por ter contribuído por mais de dez anos, bem como porque o aumento da mensalidade após a contratação de novo plano seria abusivo, impondo-lhe encargos excessivos e incompatíveis com as condições de cobertura de que gozava na vigência do contrato de trabalho. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova para que as recorridas fossem compelidas a apresentar planilhas de cálculo e documentos comprobatórios dos valores praticados.

7. Não assiste razão ao recorrente. Conforme reconhecido na sentença recorrida, restou incontroverso que o contrato de trabalho do autor foi rescindido em dezembro de 2017, e que não houve aposentadoria pelo Banco ao qual estava vinculado.

8. Nessas condições, não se aplica ao caso a regra do art. 31 da Lei nº 9.656/98, dirigida aos empregados aposentados que tenham contribuído para o custeio do plano por mais de dez anos, mas sim o art. 30 da mesma lei, que assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa a manutenção como beneficiário pelo prazo máximo de vinte e quatro meses, desde que arque integralmente com o pagamento da mensalidade. E foi exatamente o que se deu no caso concreto.

9. Conforme se observa do documento de ID 31144862, ao recorrente foi expressamente facultada a prorrogação da permanência no plano pelo período máximo de 24 meses, contados de sua demissão, com prazo final em novembro de 2019. Trata-se, portanto, de cumprimento integral da obrigação legal pelas operadoras, não havendo falar em cancelamento arbitrário ou desrespeito ao dever de informação. O recorrente alega que somente em 2022 tomou ciência do cancelamento do plano, mas essa alegação não afasta o fato de que o prazo legal de manutenção já havia se esgotado há quase três anos, razão pela qual não subsistia qualquer dever das operadoras de manter o contrato ativo.

10. A pretensão recursal de aplicar o artigo 31, como se o recorrente fosse aposentado, não encontra respaldo jurídico. O tratamento conferido pela lei aos aposentados e aos demitidos sem justa causa é distinto, justamente porque a aposentadoria representa a consolidação de vínculo contributivo de longo prazo, ao passo que a rescisão contratual não gera direito vitalício à manutenção, mas apenas a prorrogação temporária já reconhecida e usufruída pelo autor.

11. Cumpre ainda destacar que a manutenção do recorrente como participante do programa “Futuro Inteligente”, vinculado ao seu antigo empregador, em nada interfere na relação ora discutida. Trata-se de plano de previdência complementar, com natureza jurídica diversa e finalidade distinta, não se confundindo com plano de saúde coletivo empresarial.

12. A previsão de continuidade do vínculo previdenciário após a rescisão contratual decorre de normas específicas do regime de previdência privada, não podendo ser interpretada como extensão automática ao benefício de assistência médica. Assim, a adesão e permanência no plano de previdência não geram, por si, direito à manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo, cujo regramento específico está previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98.

13. Também não prospera a tese de que teria havido aumento abusivo no valor das mensalidades. A majoração alegada pelo recorrente decorreu do fato de que, após o cancelamento do contrato coletivo empresarial por decurso do prazo previsto em lei, o autor aderiu a novo contrato de plano de saúde, com condições próprias de custeio e cobertura, não havendo identidade jurídica com o vínculo anterior.

14. Trata-se, portanto, de uma nova contratação, e não de reajuste desproporcional em plano já existente. A diferença de valores, embora expressiva, não se caracteriza como abusiva, pois decorre do regime contratual aplicável ao novo plano, desvinculado do patrocínio empresarial que anteriormente custeava parte da mensalidade.

15. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, é certo que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo planos de saúde, tal inversão não é automática, dependendo de demonstração mínima de verossimilhança. No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos suficientes que indicassem ilicitude na conduta das rés, limitando-se a alegar genericamente abusividade nos valores. Não há nos autos prova mínima de que os valores atuais tenham sido aplicados em desconformidade com os parâmetros da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

16. Assim, não se pode impor às operadoras o ônus de comprovar a regularidade de uma situação que, pela própria moldura legal, está suficientemente esclarecida: a perda do direito à manutenção no plano coletivo após o prazo de vinte e quatro meses previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98.

17. Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta das recorridas, tampouco afronta ao princípio da boa-fé ou ao direito de continuidade do plano, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

18. Sem mais delongas, verifica-se que a r. sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que em correta aplicação do ordenamento jurídico e jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença originária, nos termos do voto.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor dado à causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
. Contudo, diante do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, suspendo sua exigibilidade.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção do ex-empregado em plano de saúde coletivo empresarial, após a rescisão contratual sem justa causa, submete-se ao disposto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, que garante permanência por prazo máximo de 24 meses, mediante assunção integral do custeio, não se aplicando o art. 31 da mesma lei, reservado exclusivamente aos aposentados.
2.
A permanência do recorrente em programa de previdência complementar privada da empresa, não gera direito à manutenção em plano de saúde coletivo, por se tratar de institutos jurídicos distintos e regulados por normas próprias.

3.
A alegação de aumento abusivo dos valores não se sustenta, pois não se trata de reajuste do mesmo contrato, mas de contratação de novo plano de saúde, com características e condições próprias, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia entre ativos e inativos.

4.
Inexistindo comprovação de irregularidade contratual ou de violação às regras da Lei nº 9.656/98, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 30 da Lei nº 9.656/1998; artigo 31 da Lei nº 9.656/1998; e artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1713619/SP (STJ).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)